Tribunal: TJDFT
Processo: 0723394-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESCUPRIMENTO. MORA. PURGAÇÃO NO TEMPO E MODO DEVIDOS. INOCORRÊNCIA. ART. 62, § 2o, DA LEI DE LOCAÇÕES. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (ART. 373, II, DO CPC/2015). TRATATIVAS PARA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DAS RECORRENTES DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, COOPERAÇÃO E LEALDADE PROCESSUAL (ARTS. 5o, 6o, E 77, INCISO I, NCPC). CONSTATAÇÃO. MULTA APLICADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o pedido de realização de prova testemunhal ou pericial se faz despiciendo frente a todo o contexto fático-probatório coligido aos autos.
O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual compete exclusivamente a ele a análise acerca de sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar os elementos de convicção anexados aos autos, indicar em sua decisão as razões de formação do seu convencimento, à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado (arts. 130 e 131, do Código de Processo Civil de 1973). Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Infere-se dos elementos de convicção carreados que a locatária não logrou êxito em comprovar o efetivo adimplemento dos valores reclamados em Juízo pela locadora nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança, fato que fulmina por completo a pretensão renovatória deduzida pela devedora.
Do mesmo modo, da análise da documentação apresentada não há como se inferir que a purgação da mora ocorreu no tempo e modo devidos, consoante o apregoado pela legislação aplicável à espécie – art. 62, § 2o, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações). Assim, correto afirmar que a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, II, do CPC, acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada.
A conduta perpetrada pelas recorrentes, ao alterar a verdade dos fatos mediante a notícia inverídica de tratativas para a celebração de suposto acordo extrajudicial entre os litigantes e da qual emergiu o pedido de suspensão dos processos denota comportamento inadequado e reprovável, notadamente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual, insculpidos nos artigos 5o, 6o, e 77, I e II, do Código de Processo Civil.
Destarte, enquadrando-se o caso sub examine às hipóteses textualmente previstas nos artigos 77, I, e 80, I, do digesto processual, correto o magistrado de origem ao condenar as recorrentes ao pagamento de multa correspondente a 1% do valor atualizado da causa, tomando-se por base a ação de despejo.